Tribunal: TJMT
Processo: 1024528-29.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024528-29.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEONIR RODRIGUES NASCIMENTO DAS NEVES - CPF: 495.387.721-72 (RECORRENTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1024528-29.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Cleonir Rodrigues Nascimento das Neves

Recorrido(s):

Banco Pan S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 á 26/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INADIMPLENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora afirma que possui contrato de empréstimo consignado com a instituição Reclamada, no entanto, tomou conhecimento que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 2.183,70 - inclusão em 29/01/2022, cuja origem é referente ao contrato de empréstimo consignado, todavia, aduz que não se encontra inadimplente com sua obrigação, pois o pagamento é realizado mediante desconto na folha de pagamento, tendo sido descontado normalmente os valores das parcelas mensais. Colacionou Holerite e extrato de negativação.

2. Em contrapartida, a instituição financeira alega em 27/01/2020 houve a contratação do empréstimo no
332374368-6 no valor R$ 2.675,20, depositado em conta de titularidade do autor
, no entanto, a parte Autora não adimpliu com sua obrigação, o que ensejou na negativação de seu nome.

3. Analisando os autos, verifica-se que a própria instituição financeira afirma que a liquidação do contrato se daria mediante desconto na folha de pagamento do autor e averígua-se nos Holerites, colacionados a exordial, que houveram os descontos mensais, logo, não restou comprovado a inadimplência do Autor e, tampouco, outro fato que ensejasse na impossibilidade de proceder com os descontos, tais como: perda da margem consignável.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a parte reclamada figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. O ponto a ser dirimido reside em definir se a inscrição do nome do autor nos serviços de restrição ao crédito ocorreu de forma indevida.
Observo que a inscrição em debate possui data de vencimento em 20/2/2021 e foi incluída em 29/1/2022, extraio que a parcela do empréstimo foi quitada com atraso no dia 25/3/2022, contudo, após o pagamento a reclamada não promoveu a exclusão. Id.
Num. 102585310 - Pág. 6. Destaco que a baixa deve ocorrer em cinco dias úteis após o pagamento, nos termos do art. 43, § 3o do CDC.
”.

5. Entretanto, como há anotações preexistentes deve ser aplicado o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, qual seja o cancelamento sem dano moral. No extrato do Serasa juntado na contestação, há outro apontamento disponibilizado anteriormente ao presente débito questionado, portanto, escorreita a sentença que aplicou a súmula 385 do STJ. Conforme se vê:

6. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922). Deve ser ressaltado que não há provas de que a negativação preexistente, supra colacionada foi declarada, ilegal.

7. Na verdade, tecnicamente, a pretensão do autor ação deveria ter sido julgada parcialmente procedente, pois foi declarada ilegítima a negativação, sem direito de indenização a título de dano moral, pelo fato de haver negativação preexistente. Neste caso não há prejuízo para as partes, levando-se em consideração que a dívida foi declarada indevida, por isso o recurso não deve ser provido, mas simplesmente alterado para sanar o referido equívoco.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, rejeito as preliminares e
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:
1. Declarar ilegítima
a permanência da inscrição
no valor de R$
2.183,70 (dois mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos), com data de vencimento no dia 20/02/2021, referente ao contrato no 706619377-7 068); 2. Determinar que o réu efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3. Indeferir o pedido de reparação por dano moral”.

9. Para sanar o referido equívoco contido na sentença, altero tão somente a sua parte dispositiva de “JULGO IMPROCEDENTES” para “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE”. No mais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023